Tribunal: TJDFT
Processo: 0701488-43.2025.8.07.0020
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0701488-43.2025.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JULIA ALVES FERRAREZI CHAGAS RECORRIDO: CLARO S.A. D E S P A C H O Trata-se de pedido de tutela antecipada formulado pela recorrente (autora) nos IDs 76819952 e 77305556, requerendo providências urgentes em razão do descumprimento da sentença e da ocorrência de crimes praticados por terceiro que adquiriu sua linha telefônica. Pretende a parte autora/recorrente que seja deferida a tutela antecipada para "que a Claro S.A. promova imediatamente o desligamento da linha do referido terceiro e adote as medidas necessárias para cessar a fraude, evitando novos prejuízos à autora e a terceiros" .(ID 77305556). Informa a recorrente que a sentença proferida em 30 de junho de 2024 determinou, de forma clara, que a requerida deveria desativar o acesso do terceiro aos dados pessoais da autora na mencionada linha telefônica, obrigação de fazer que se mostra essencial para resguardar a privacidade e a segurança da parte autora, contudo mesmo após o trânsito em julgado da sentença para ré, esta não cumpriu a obrigação de fazer estabelecida na sentença. Relata que em setembro/2025, o adquirente da linha (61) 99112-6523 se passou pela autora via WhatsApp e induziu o seu locador a depositar o valor do aluguel em nome de terceiro. Em seguida, solicitou a este locador o empréstimo de 100,00 (ID 76819952). Em 11/10/2025 houve nova tentativa de golpe, desta vez direcionada à avó da autora (ID 77305556). Diante da gravidade e da reiteração dos fatos, requer que "a Claro S.A. promova imediatamente o desligamento da linha do referido terceiro e adote as medidas necessárias para cessar a fraude, evitando novos prejuízos à autora e a terceiros." É o breve relatório Interpôs a autora recurso inominado em face da sentença que sentença que julgou parcialmente procedente "os pedidos formulados na inicial para: a) DETERMINAR que a requerida desative o acesso do terceiro adquirente da linha a todos os dados pessoais da autora, grupos e backups da linha 61 99112-6523; e b) **CONDENAR** a requerida a pagar à autora o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais" A recorrente requereu no recurso inominado a concessão de "liminar sem ouvir a parte contrária para desativar linha em posse de terceiro sem ouvir a parte contrária e sua posterior confirmação na decisão definitiva", e a majoração do valor da indenização por danos morais para R$ 15.000,00 (ID 75147219). Melhor sorte não assiste a autora. Verifica-se que somente nesta via recursal a autora requereu a desativação, completa, da linha telefônica o que não se configura possível, em razão da inovação recursal. Ademais, não é possível a desativação completa da linha sem ouvir o terceiro adquirente. E nos juizados cíveis não há intervenção de terceiros, nem é o caso de se inovar processualmente nessa fase recursal. Ademais, não é possível conhecer dos pedidos relacionados aos fatos posteriores à sentença, em observância ao Princípio do tantum devolutum quantum appellatum. Quanto ao cumprimento da obrigação da sentença, caberá a autora, se desejar, propor ação de cumprimento provisório da sentença, ou se o caso propor nova ação de indenização em face do réu e de terceiro. Todavia, em diante da gravidade dos fatos relatados, oficie-se, com urgência, o Ministério Público para ciência e providências que entender cabíveis. Intime-se. Oficie-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, despacho datado e assinado eletronicamente. LUÍS EDUARDO YATSUDA ARIMA Juiz de Direito